Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMÍNIO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALIAÇÃO. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária em garantia.

II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em analisar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre direitos aquisitivos relacionados a bem imóvel alienado fiduciariamente pela Caixa Econômica Federal, levando-os à venda em hasta pública, em razão de execução de crédito condominial.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 835, XII do Código de Processo Civil é permitida a penhora sobre os direitos de imóvel com alienação fiduciária em garantia.
4. A constrição judicial sobre imóvel com alienação fiduciária não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante.
5. Admitida a penhora sobre os direitos aquisitivos, não seria coerente impedir sua alienação, diante da necessidade de se resguardar o direito do exequente em buscar a satisfação do seu crédito.
6. Inexiste qualquer prejuízo à credora fiduciária, pois o que se levará a hasta pública não é o direito de propriedade do imóvel, mas sim os direitos à sua aquisição, cabendo ao Juízo da execução providenciar para que do edital de praça conste corretamente o objeto da alienação judicial, qual seja, os direitos aquisitivos do imóvel indicado.
7. É imprescindível a avaliação técnica do imóvel para que se apure o valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, subtraindo-se do valor de mercado do bem a quantia relativa ao saldo devedor, e demais encargos contratuais ainda devidos à credora fiduciária.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.